Tribunal: STF
Processo: MS 21721
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-13
Data de publicação: 1994-04-13

Ementa:
EMENTA:  - Mandado  de Segurança.  Processo administrativo.
Cerceamento de defesa.
          -  Em face da  Lei n. 8.112,  de 11 de  dezembro de 1990, o
procedimento  do inquerito administrativo  tem disciplina diversa  da
que  tinha  na  Lei  no  1.711/52, em  que  a  fase  de  instrução se
processava   sem a participação  do indiciado,  que apenas era citado
para  apresentar sua defesa,  com vista do  processo, após ultimada a
instrução.  Ja  pela Lei  atual,  o inquerito  administrativo  tem de
obedecer  ao princípio do  contraditorio (que e assegurado ao acusado
pelo  seu  artigo  153)  também  na  fase  instrutoria,  como resulta
inequivocamente dos artigos 151, II, 156 e 159.
          Somente  depois de concluida  a fase instrutoria (na qual o
servidor  figura  como  "acusado"),  e  que,   se  for  o  caso, será
tipificada   a infração  disciplinar,  formulando-se a  indiciação do
servidor,  com  a  especificação  dos fatos  a  ele  imputados  e das
respectivas  provas (artigo 161,  "caput"), sendo, então,  ele, ja na
condição de "indiciado", citado, por mandado expedido pelo presidente
da  comissão, para  apresentar defesa  escrita, no  prazo de 10 (dez)
dias  (que  podera  ser  prorrogado   pelo  dobro,   para diligencias
reputadas   indispensaveis), assegurando-se-lhe  vista do processo na
repartição (art. 161, "caput" e paragrafos 1. e 3.)".
          Mandado de segurança deferido.